Tribunal: STJ
Processo: 1500304-56.2020.8.26.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600790 - SP (2024
/0108918-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RODRIGO VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
VITOR HANNA PEREIRA - SP357509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, em razão de sua intempestividade. A petição do agravo regimental foi
protocolizada fora do prazo legal de cinco dias, conforme certidão de publicação e
protocolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo
regimental interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP.
4. A interposição fora do prazo legal resulta na manifesta intempestividade do recurso.
5. Não há contradição no acórdão embargado, pois a contradição passível de ser
sanada nos embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão
do julgado, e não a externa, relativa à incompatibilidade com argumentos ou teses da
parte embargante.
6. O embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento,
pretendendo a modificação do provimento anterior, o que não se coaduna com a
medida integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é
intempestivo e não deve ser conhecido."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP, art.
798.
AgRg no REsp n. 1.984.689/SP, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47628338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 879e4b1a-7ef2-445f-9982-34a6680a7ebb

da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 2.018.558/SC, Min.
29/4/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.
25/3/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47628338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 879e4b1a-7ef2-445f-9982-34a6680a7ebb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600790 - SP (2024
/0108918-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RODRIGO VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
VITOR HANNA PEREIRA - SP357509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, em razão de sua intempestividade. A petição do agravo regimental foi
protocolizada fora do prazo legal de cinco dias, conforme certidão de publicação e
protocolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo
regimental interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP.
4. A interposição fora do prazo legal resulta na manifesta intempestividade do recurso.
5. Não há contradição no acórdão embargado, pois a contradição passível de ser
sanada nos embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão
do julgado, e não a externa, relativa à incompatibilidade com argumentos ou teses da
parte embargante.
Documento eletrônico VDA47628342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:46
Código de Controle do Documento: 8c4a004a-7348-4861-91e1-b4ea69f7a404

6. O embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento,
pretendendo a modificação do provimento anterior, o que não se coaduna com a
medida integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é
intempestivo e não deve ser conhecido."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP, art.
798.
AgRg no REsp n. 1.984.689/SP, Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 2.018.558/SC, Min.
29/4/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.
25/3/2022
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO VIEIRA DE
MEDEIROS ao acórdão de fls. 4303/4305, proferido pela Quinta Turma, que não
conheceu do agravo regimental, em razão de sua intempestividade. O acórdão
embargado foi assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial. A petição do agravo
regimental foi protocolizada fora do prazo legal de
cinco dias, conforme certidão de publicação e protocolo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar
a tempestividade do agravo regimental interposto.
III. Razões de decidir
3. O prazo para interposição de agravo regimental
em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme art.
39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do
CPP.
4. A interposição fora do prazo legal resulta na
manifesta intempestividade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
1. O agravo regimental
Tese de julgamento: "
interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo e não
deve ser conhecido."
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258; CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA47628342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:46
Código de Controle do Documento: 8c4a004a-7348-4861-91e1-b4ea69f7a404

AgRg no REsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.984.689/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 2.018.558/SC,
29/4/2022
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
25/3/2022" (fls.4305/4306).

O embargante alega que há contradição no acórdão que não conheceu do
agravo regimental, ao argumento de que deve ser utilizado o prazo previsto no art.
1021 do Código de Processo Civil CPC para fins de aferição da tempestividade do
–
agravo regimental, já que o referido diploma processual foi utilizado para não conhecer
do agravo em recurso especial.
Requer que seja sanado o vício.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta contradição.
Como exposto no acórdão embargado, o prazo para interposição de agravo
regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038
/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal CPP, sendo, assim,
–
intempestivo o recurso interposto. Confira-se:

"Consoante a certidão de fl. 4.299, verifica-se que a
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial foi publicada em
. Desse modo,
13/3/2025
o prazo para interposição de agravo regimental teve início
em
e término em
.
14/3/2025
18/3/2025
A petição do agravo regimental, contudo, foi
protocolizada em
(fl. 4.293), fora, portanto, do
19/3/2025
prazo legal.
Segundo os termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990,
do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e do art. 798 do Código de Processo Penal, é de
cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo
regimental.
Assim, manifesta a intempestividade, com a
interposição do presente recurso após o quinquídio legal."
(fls. 4306/4307)

Desse modo, observa-se que não há o vício alegado pelo embargante, já que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a
conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa
Documento eletrônico VDA47628342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:46
Código de Controle do Documento: 8c4a004a-7348-4861-91e1-b4ea69f7a404

à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte
" (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator
embargante como acertado
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
18/4/2023
.)
24/4/2023
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA47628342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 11:22:46
Código de Controle do Documento: 8c4a004a-7348-4861-91e1-b4ea69f7a404

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0108918-5
AREsp 2.600.790 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002583920238260443 10004987920218260443 15000366520218260443
15003045620208260443 150030456202082604432 15003140320208260443
15003140620208260443 2583920238260443
258392023826044310004987920218260443
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
VITOR HANNA PEREIRA - SP357509
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO
CORRÉU
: RUAN ROMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
VITOR HANNA PEREIRA - SP357509
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515854311470908@
2024/0108918-5 - AREsp 2600790 Petição : 2025/0037969-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:58:47
Código de Controle do Documento: 1B804875-02EE-457A-9525-E9321FB1CE5D